Tribunal: TJES
Processo: 0006128-69.2008.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006128-69.2008.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALESSANDRA GOMES DEONISIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINARES DE NULIDADE. ART. 422, DO CPP. NÃO REABERTURA DA FASE DE PREPARAÇÃO PARA O PLENÁRIO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO ANULATÓRIO. ART. 573, § 1º, DO CPP.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. ART. 563, DO CPP. SUPOSTA INTIMIDAÇÃO DE TESTEMUNHA. CONTATO TELEFÔNICO INFORMATIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 E 68, DO CP. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida por Juízo criminal, em consonância com decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que condenou a acusada pela prática de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 25 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, em razão de ter desferido golpe de faca que ocasionou a morte da vítima, após desentendimento relacionado a ponto de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a anulação anterior do julgamento pelo Tribunal do Júri impunha a renovação da fase prevista no art. 422, do CPP; (ii) estabelecer se houve nulidade do julgamento por suposta intimidação de testemunha decorrente de contato telefônico realizado por servidor do Ministério Público; (iii) determinar se a pena-base foi fixada de forma proporcional e conforme os critérios jurisprudenciais na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação do julgamento anterior pelo Tribunal do Júri se limitou à sessão plenária e ao veredito, não alcançando a fase de preparação do processo, inexistindo determinação expressa para reabertura da etapa prevista no art. 422, do CPP.

A nulidade de um ato processual alcança apenas os atos que dele dependem diretamente, nos termos do art. 573, § 1º, do CPP, não havendo relação de dependência entre a sessão plenária anulada e a fase preparatória já preclusa.

O contato telefônico realizado por servidor do Ministério Público com testemunha teve caráter meramente informativo e de localização de outra testemunha, sem qualquer demonstração de coação, ameaça ou influência no depoimento prestado em plenário.

A ausência de comprovação de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563, do CPP.

A premeditação do crime, evidenciada pelo encontro deliberado da acusada com a vítima já em posse de faca, justifica a valoração negativa da culpabilidade.

A prática do homicídio na presença de descendente da vítima autoriza a negativação das circunstâncias do crime, diante da maior reprovabilidade do
modus operandi
.

A orfandade de cinco filhos menores extrapola o resultado típico do homicídio, legitimando a valoração negativa das consequências do crime.

A fração utilizada para exasperar a pena-base se mostrou excessiva, devendo ser ajustada aos parâmetros jurisprudenciais que recomendam o aumento de 1/8 do intervalo abstrato por circunstância judicial negativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 422, 563 e 573, § 1º; CP, arts. 33, § 2º, “a”, 59, 68 e 121, § 2º, incisos I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 633.304/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.04.2017; STJ, HC 614.998/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.10.2020; STJ, AREsp 2.753.130/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, HC 645.285/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 29.03.2022; STJ, AgRg-HC 825.873, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.09.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006128-69.2008.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRA GOMES DEONISIO

Advogado(s) do reclamante: OSWALDO AMBROZIO JUNIOR, MARCOS CUNHA CABRAL, TATIANE SILVA DOS REIS VASQUES DE MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 422, DO CPP

Antes de adentrar ao mérito da causa, imperiosa a análise das preliminares de nulidade suscitadas.

Inicialmente, aduz a apelante a nulidade da Sessão de Julgamento por suposta ofensa ao disposto no artigo 422, do Código de Processo Penal. Alega que, após a anulação do primeiro julgamento por este Egrégio Tribunal, o Juízo
a quo
deveria ter renovado a fase de preparação do processo para o julgamento em Plenário, oportunizando às partes a apresentação de novo rol de testemunhas.

Pois bem. Em que pese as considerações da defesa, entendo que a tese não merece ser acolhida.

Conforme se extrai do v. acórdão de fl. 226, este Sodalício deu provimento ao recurso ministerial para, exclusivamente,
"determinar a submissão da acusada a novo julgamento pelo Tribunal do Júri"
. A decisão anulatória, portanto, atingiu tão somente a sessão de julgamento e o veredito dela decorrente, não havendo qualquer menção à necessidade de retroceder o feito à fase do artigo 422, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri não retroagiu à fase de preparação do processo (artigos 406 ao 422, do CPP), uma vez que os efeitos da anulação alcançaram especificamente os atos praticados em plenário.

Lado outro, o artigo 573, § 1º, do Código de Processo Penal, dispõe que
"a nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele diretamente dependam ou sejam consequência".

Logo, a anulação do julgamento não possui o condão de reabrir etapas processuais já superadas e que não guardam relação de dependência com o ato anulado. Nessa medida, a fase de preparação do processo para julgamento em Plenário, na qual as partes arrolam testemunhas, já havia se perfectibilizado e se encontrava preclusa.

Dessa forma, não havendo determinação expressa para a renovação dos atos instrutórios prévios ao plenário, e já tendo ocorrido a preclusão da fase do artigo 422, do CPP, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUPOSTA INTIMIDAÇÃO DE TESTEMUNHAS

Prosseguindo, a defesa suscita, ainda, a nulidade da Sessão do Júri em virtude de uma ligação telefônica realizada por um servidor do Ministério Público à testemunha Jorge Peixoto, irmão da vítima. Argumenta que tal contato teria configurado uma forma de intimidação, maculando a livre manifestação da testemunha em plenário.

Novamente, sem razão a apelante.

Da análise da Ata da Sessão de Julgamento (ID 15936857), extrai-se o seguinte registro, a pedido da própria defesa:

“A Defesa solicitou que fosse consignado em Ata que, durante o depoimento, a testemunha JORGE PEIXOTO informou que recebeu uma ligação de pessoa que trabalha no Ministério Público, perguntando se possuía o contato da filha da vítima e avisando a data do Júri”.

Como se vê, o relato da própria testemunha, transcrito em ata, não revela qualquer elemento que configure coação, ameaça ou tentativa de influenciar seu depoimento. A ligação, segundo o que foi consignado, teve o objetivo de obter o contato de outra potencial testemunha (Gesiane Peixoto Cardoso) e informar sobre a data do julgamento. Tal providência, por si só, não constitui ilegalidade, sendo uma prática comum dos órgãos de acusação e defesa na busca pela localização de testemunhas.

Ademais, a testemunha Jorge Peixoto não manifestou, em momento algum, ter se sentido coagida ou intimidada pela referida ligação.

No processo penal, vigora o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no artigo 563, do Código de Processo Penal, segundo o qual "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". No caso, a defesa não logrou demonstrar, de forma concreta, qual teria sido o prejuízo advindo do referido contato telefônico, limitando-se a tecer ilações sobre um suposto temor que não encontra amparo nos autos.

Portanto, não havendo demonstração de prejuízo, não há que se falar em nulidade.

Diante do exposto,
rejeito
a referida preliminar.

MÉRITO

Superadas as preliminares arguidas, passo à análise do mérito do presente recurso de apelação.

Rememorando, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
ALESSANDRA GOMES DEONISIO
, em face da r. sentença anexada ao id. 15936852, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, em resumo, o seguinte:

“(...) em data de 26 de abril de 2008, por volta de 19:40 horas, na Rua João Calmon, Bairro Araçá, nesta cidade e comarca, a denunciada ALESSANDRA GOMES DEONÍSIO, vulgo "CHANINHA", de posse de uma faca de cozinha, [...] com evidente animus necandi, e intenção de atingir a vítima Natalina Peixoto, efetuou um golpe contra a mesma, causando-lhe as lesões corporais [...] causa determinante da sua morte. [...] a denunciada e a vítima haviam se desentendido, pois Alessandra pretendia retomar suas atividades no ponto de drogas que estava sob o comando da vítima [...]. a denunciada foi ao encontro de Natalina, fingindo que iria abraçá-la, e desferiu um golpe de faca na mesma (...)”.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado sentenciante condenou a recorrente pelo crime capitulado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena definitiva de 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

A defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo previsto na legislação.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

A defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo previsto na legislação.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no art. 68,
caput,
do Código Penal.

Na
primeira fase
da dosimetria da pena, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68, do mesmo
codex
, bem como considerando que o preceito secundário previsto no artigo 121, § 2º, também do CP, que prevê a pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão,
fixou a
s
pena
s
-base
s
em
25 (vinte cinco)
anos
e 06 (seis) meses
de reclusão
, mediante a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias
e consequências
do crime
.

A propósito, vejamos:

Culpabilidade:
o grau de reprovabilidade da conduta da acusada é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo na prática criminosa e, além disso, o crime foi praticado de maneira premeditada e refletida, tendo a ré ido ao encontro da vítima, já com a faca ao dispor e com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura. (...)
As circunstâncias do crime
são totalmente desfavoráveis, pois cometido na presença da própria filha da vítima, a qual foi exposta à cena de extrema violência.
As consequências do crime
são reprováveis, vez que [...] esta deixou 05 (cinco) filhos, inclusive crianças entre 02 (dois) a 05 (cinco) anos de idade, os quais foram privados de um direito fundamental, consistente na convivência e na relação materno-filial (...).

Nesse particular, quanto à
culpabilidade
, tem-se que a existência de planejamento e premeditação para a execução do crime, como ocorrido no presente caso, é fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, porquanto denota maior gravidade da infração penal.

Ao contrário do alegado pela defesa, o fato de a acusada ter ido se encontrar com a vítima já em posse de uma faca evidencia a premeditação do crime, o que se mostra suficiente a evidenciar a maior gravidade da sua conduta.

Nesse sentido, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

No caso, quanto ao crime de homicídio, as instâncias destacaram os vários golpes sofridos pela vítima, a frieza com que o crime foi cometido, tratando-se, ainda, de delito premeditado. Conforme o entendimento consolidado no âmbito desta Corte,
“a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor das circunstâncias do delito, pois denota maior gravidade da infração penal”
(STJ. EDcl no AgRg no AREsp 633.304/MG, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). (STJ. HC 614.998/PE, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 20/10/2020).

Dessa forma, verifica-se que a fundamentação utilizada para valorar a referida circunstância judicial se mostra idônea, na esteira de entendimento sedimentado pela jurisprudência pátria.

Quanto às circunstâncias do crime, a prática do delito na presença de descendente da vítima justifica o recrudescimento da pena, dada a maior reprovabilidade do
modus operandi
. Nesse sentido, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 5. A valoração negativa das circunstâncias do crime, considerando a presença do filho menor do réu no momento do delito, é justificada pela gravidade concreta do fato e sua repercussão, ultrapassando os limites da normalidade, conforme entendimento consolidado no STJ. 6. O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que a dosimetria da pena, incluindo a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade do crime, incidindo, no caso, a Súmula 83/STJ. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (AREsp n. 2.753.130/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024).

Logo, mantenho a negativação das circunstâncias do crime.

Em relação às consequências do crime, a orfandade de cinco filhos, sendo crianças de tenra idade, extrapola o resultado típico do homicídio, autorizando a valoração negativa.

No ponto, o Superior Tribunal de Justiça já consignou que
"as consequências do crime podem ser valoradas negativamente se a conduta resulta na orfandade e desamparo material de filhos menores de idade. Precedentes." (HC n. 645.285/PE, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 4/4/2022).

Assim, na hipótese dos autos, entendo que a fundamentação utilizada pelo magistrado para desvalorar as referidas circunstâncias judiciais e recrudescer a pena-base do crime de homicídio qualificado se revela adequada e pormenorizada, eis que considerados elementos diversos ao tipo penal, não havendo que se falar em fundamentação inidônea.

Todavia, não obstante a exaustiva fundamentação utilizada, observo que a fração aplicada para recrudescer a pena-base não se mostra adequada ao entendimento jurisprudencial, eis que
“c
onsiderando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 da mínima estipulada, e outro de 1/8, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”
(STJ; AgRg-HC 825.873; Proc. 2023/0176346-1; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023).

Sob tal perspectiva, verifico que foi utilizado patamar fracionário excessivamente oneroso, tendo em vista que foi estabelecido o aumento de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão para cada vetorial negativo, o que constitui fração desproporcional, razão pela qual
tenho por necessário redimensionar a pena-base
do
réu mediante a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo), fixando-a em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, mantenho a compensação realizada pelo juízo de origem entre a atenuante da confissão e a agravante do motivo torpe, mantendo a pena em
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses
.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Mantenho o regime fechado para o início do cumprimento de pena (artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal).

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, a fim de redimensionar a pena de
ALESSANDRA GOMES DEONISIO
para
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, mantendo-se incólumes os demais fundamentos da sentença.

É como voto.

Vitória, 11 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.